Tribunal: TJES
Processo: 5006290-34.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006290-34.2022.8.08.0047
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
APELADO: MARCO ANTONIO BORBA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. LEI MUNICIPAL N.º 1.307/2013. AGENTE FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. VERBA DE CARÁTER RECONHECIDAMENTE VENCIMENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA.
1) Pela legislação questionada (Lei local n.º 1.307/2013), para receber a gratificação de produtividade, basta que seja servidor fiscal ou servidor que desempenhe atividades de fiscalização, na medida em que as atividades ensejadoras da benesse são as habituais/regulares do cargo, o que reforça o caráter vencimental da verba.
2) Os servidores que exercem cargos de coordenação e gerência percebem gratificação de produtividade fiscal em percentual fixo de 1% (um por cento) sobre o total mensal da gratificação de produtividade fiscal recebida pelos servidores fiscais constantes do mapa de apuração. Nesse caso, nem mesmo é necessário que o servidor exerça a fiscalização ou instaure procedimento fiscal, pois, ainda assim (sem produtividade), receberá a rubrica.
3) A gratificação de produtividade é devida aos servidores fiscais do Município de São Mateus, ainda que estejam em gozo de afastamento por motivo de licença e, nesse caso, pela média aritmética dos últimos 12 (doze) meses de efetivo exercício. Essa circunstância reforça o caráter de vencimentos da mencionada rubrica, já que mesmo sem o efetivo exercício de atividade fiscal há o pagamento de gratificação de produtividade correspondente. 4) Dessa forma, afasta-se peremptoriamente a afirmação recursal de que tal rubrica possui natureza “propter laborem”, o que torna forçoso ratificar o reconhecimento de sua natureza vencimental, nos termos da sentença, com a incidência de todas as vantagens pessoais a que a autora recorrida faz jus. 5) Apelo voluntário conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida, com a preservação do édito sentencial, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: (i) declarar a natureza vencimental da gratificação de produtividade percebida pela autora recorrida (ocupante do cargo efetivo de Agente Fiscal Municipal), com a incidência de todas as vantagens pessoais; (ii) condenar a Municipalidade no pagamento das diferenças vencidas desde a data de admissão (06/04/2015) e vincendas a partir do ajuizamento da ação, em decorrência da não incidência dos décimos terceiros, da gratificação de férias (50%), da gratificação por tempo de serviço (anuênio) e de outras vantagens pessoais sobre a “Gratificação de Produtividade Fiscal”; e (iii) estabelecer os acessórios legais sobre o valor devido (a ser calculado em fase de liquidação de sentença). Ademais, rejeitou o pedido inicial de declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 33 e 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO; CONHECER da remessa necessária e manter a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
(id 6865095), com vistas ao reexame do édito sentencial (id 6865093) que, em sede de “ação ordinária” proposta por
JÉSSICA RIBEIRO DAS NEVES
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:
(i)
declarar a natureza vencimental da gratificação de produtividade percebida pela autora recorrida (ocupante do cargo efetivo de Agente Fiscal Municipal), com a incidência de todas as vantagens pessoais;
(ii)
condenar a Municipalidade no pagamento das diferenças vencidas desde a data de admissão (06/04/2015) e vincendas a partir do ajuizamento da ação, em decorrência da não incidência dos décimos terceiros, da gratificação de férias (50%), da gratificação por tempo de serviço (anuênio) e de outras vantagens pessoais sobre a “Gratificação de Produtividade Fiscal”; e
(iii)
estabelecer os acessórios legais sobre o valor devido (a ser calculado em fase de liquidação de sentença). Ademais, rejeitou o pedido inicial de declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 33 e 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013.

A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à natureza jurídica da gratificação de produtividade fiscal recebida pela autora recorrida, ocupante de cargo fiscal do Município de São Mateus/ES, por força da Lei local n.º 1.307/2013.

Registro que “[...] este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que [se] a gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal [...], ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal,
é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou licença
[...], afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza ‘propter laborem’, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus
[...].
[Assim, reconhecida] a natureza vencimental da gratificação de produtividade devida ao servidor fiscal [...], [resta] [...] reconhecer a possibilidade de inclusão dessa rubrica nos vencimentos [...] para a composição da base de cálculo destinada ao cômputo das vantagens pessoais [respectivas] [...] e, dessa forma, a partir disso, definir os valores devidos a título de [remuneração],
observando-se, para tanto, conforme assentado, o teto do funcionalismo público previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal
[...]” (TJES, Agravo Interno Cível em Reexame Necessário com Apelação n.º 024160306007, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 21/10/2021).

Afinal, pela legislação questionada, para receber a gratificação de produtividade, basta que seja servidor fiscal ou servidor que desempenhe atividades de fiscalização,
na medida em que as atividades ensejadoras da benesse são as habituais/regulares do cargo
.
Para melhor elucidar a questão, transcrevo os arts. 1º, parágrafo único, bem como 21, “caput” e §1º, da Lei local n.º 1.307/2013:

“[...] Art. 1º.
Fica instituída, no âmbito de Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, a ser concedida aos servidores fiscais e demais servidores (estável ou efetivo), como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias
, nos termos desta lei.

Parágrafo único.
A gratificação de produtividade fiscal prevista neste artigo será paga mensal e individualmente aos ocupantes dos cargos de fiscal, efetivos ou designados para executarem as atribuições do cargo, e aos demais servidores em efetivo exercício que diretamente estão vinculados às atividades de fiscalização de forma a contribuírem para maior eficiência e eficácia obtida pelo resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal,
decorrente do exercício regular do Poder de Polícia, concernente à defesa do Código tributário, Código Ambiental, Código de Obras, Código de Postura Municipal, Código do Consumidor e Código de Vigilância Sanitária, bem como a avaliação das atividades consideradas de relevância no âmbito de atuação específica de cada área
[...]”.

Ademais, noto que os servidores que exercem cargos de coordenação e gerência percebem gratificação de produtividade fiscal
em percentual fixo de 1% (um por cento) sobre o total mensal da gratificação de produtividade fiscal recebida pelos servidores fiscais constantes do mapa de apuração
. Nesse caso,
nem mesmo é necessário que o servidor exerça a fiscalização ou instaure procedimento fiscal
, pois, ainda assim (
sem produtividade
), receberá a rubrica
:

Art. 21.
Quando o servidor (estável ou efetivo) estiver investido em cargo comissionado cuja função esteja diretamente vinculada à atividade de fiscalização,
fará jus à gratificação de produtividade fiscal, no percentual de 1,00% (um vírgula zero por cento) incidente sobre o total mensal da gratificação de produtividade fiscal, no âmbito de sua área de atuação específica, pelos servidores fiscais
,
constantes do Mapa de Apuração
, quando a gratificação se referir às ações fiscais
[...].

§1º.
Os cargos comissionados que farão jus a gratificação de produtividade fiscal [...] serão os seguintes:

I - Gerente de Fiscalização e Gerente de Cadastro Imobiliário, em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Finanças [...];

II - Gerente de Controle e Qualidade Ambiental, em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

III - Coordenador de Seção de Fiscalização de Obras, em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transporte;

IV - Coordenador de Ações em Saúde I - Vigilância Sanitária, em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde
[...]”.

Ressalto, também, que a gratificação de produtividade é devida aos servidores fiscais do Município de São Mateus,
ainda que estejam em gozo de afastamento por motivo de licença
e, nesse caso,
pela média aritmética dos últimos 12 (doze) meses de efetivo exercício
.
Essa circunstância reforça o caráter de vencimentos da mencionada rubrica, já que mesmo sem o efetivo exercício de atividade fiscal há o pagamento de gratificação de produtividade correspondente. Para melhor entendimento, cito o art. 10, da Lei n.º 1.307/2013:

“[...] Art. 11. Os servidores fiscais e os demais servidores (estável ou efetivo) em efetivo exercício na Gerência de Fiscalização, na Gerência de Cadastro Imobiliário e os servidores fiscais em efetivo exercício no NAC e na Tesouraria, ambos lotados na Secretaria Municipal de Finanças e os servidores fiscais lotados na Procuradoria Geral, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes e Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, terão direito à gratificação de produtividade fiscal observando os critérios estabelecidos nos arts. 12 e 13 [...].

§1º.
Os servidores fiscais e os demais servidores em efetivo exercício nos setores das Secretarias constantes do ‘caput’ deste artigo,
quando afastados para gozo de licença de gala, licença de nojo, licença prêmio, licença maternidade, licença paternidade, afastamento para júri ou licença para tratamento de saúde
,
terão direito à gratificação de produtividade fiscal
, nos termos de que trata esta lei.

I - [...] A gratificação de produtividade a ser paga ao referido servidor será calculada pela
média aritmética do valor recebido pelo servidor nos últimos 12 (doze) meses que antecedem o início da licença

[...]”.

Nessas condições,
afasto peremptoriamente a afirmação recursal de que tal rubrica possui natureza “propter laborem”
,
o que torna forçoso ratificar o reconhecimento de sua natureza vencimental
, nos termos da sentença, com a incidência de todas as vantagens pessoais a que a autora recorrida faz jus.

Em suma, assim como o Magistrado Singular, entendo que “[...] a norma municipal sob exame não exige [dos servidores] qualquer atividade específica ou extraordinária que justifique o [pagamento da gratificação de produtividade fiscal],
senão o exercício de atividades que são comuns e inerentes às atribuições do próprio cargo em análise, tais como, emissão de auto de infração, emissão de auto de embargo, termo de apreensão de mercadoria, materiais, equipamentos, apetrechos e similares, notificações de irregularidade e/ou descumprimento à legislação
[...]”. Nessa perspectiva, nos termos do édito sentencial, considero que “[...] a inexigência de serviço excepcional por parte da servidora [recorrida] para [o] recebimento da verba pode ser percebida também pela própria ausência de documentos comprobatórios pelo Município [apelante] das atividades extraordinárias de fiscalização praticadas pela demandante que geraram os pagamentos mensais da ‘gratificação’. Soma-se a isto, o fato de que o recebimento da ‘gratificação’ ocorre basicamente nos mesmos valores mês a mês, o que pode ser percebido por simples análise das fichas financeiras colacionadas pela autora (ids nº 18225989 e seguintes), sem qualquer justificativa por parte da Municipalidade em contestação para a regularidade/constância dos pagamentos similares [...]”. Ademais, em conformidade com o comando sentencial, penso que “[...] em que pese a Lei Municipal nº 1.307/2013, mais precisamente em seus artigos 33 e 34, expressamente refutar a natureza própria de vencimento da ‘gratificação’ concedida, [...]
a nomenclatura conferida pela norma não tem o condão de afastar a natureza jurídica do instituto
,
notadamente quando a gratificação criada serve exclusivamente para remunerar o agente público no exercício de atividades ordinárias, ou seja, serve propriamente como contraprestação ao serviço ‘comum’ prestado
, e não como forma de beneficiar o servidor quando da prestação de serviço em condições especiais/extraordinárias [...]”. E enfatizo o acerto do Julgador em registrar que “[...] em decorrência da natureza jurídica de verba vencimental e do impedimento legal imposto pela legislação municipal, [é necessário conferir] [...] interpretação conforme a Constituição ao artigo 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013, no sentido de permitir que a gratificação de produtividade fiscal pelo exercício ordinário das funções de ‘Agente Fiscal’ sirvam de base para o cálculo das férias e sua gratificação (50%), décimo terceiro, gratificação por tempo de serviço ou anuênio (média mensal), bem como se incorporem ao vencimento base para estabilidade financeira [...]”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
(id 6865095) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e, por não observar nenhum vício formal e/ou material, mantenho a sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:
(i)
declarar a natureza vencimental da gratificação de produtividade percebida pela autora recorrida (ocupante do cargo efetivo de Agente Fiscal Municipal), com a incidência de todas as vantagens pessoais;
(ii)
condenar a Municipalidade no pagamento das diferenças vencidas desde a data de admissão (06/04/2015) e vincendas a partir do ajuizamento da ação, em decorrência da não incidência dos décimos terceiros, da gratificação de férias (50%), da gratificação por tempo de serviço (anuênio) e de outras vantagens pessoais sobre a “Gratificação de Produtividade Fiscal”; e
(iii)
estabelecer os acessórios legais sobre o valor devido (a ser calculado em fase de liquidação de sentença). Ademais, rejeitou o pedido inicial de declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 33 e 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013.

Por fim,
apesar do improvimento do apelo do Município, deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC/2015), tendo em vista que em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários recursais serão estabelecidos em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015),
ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/02/2024 às 15:24:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49682216022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)